Tribunal: TJDFT
Processo: 0706066-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a exceção de pré-executividade 1.1. Em sua peça recursal, alegam a necessidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva dos executados (agravantes) para figurar no polo passivo da execução. Alegam que a cláusula 7a da 4a Alteração Contratual de Cessão de Cotas Sociais, pactuado em 18.04.2016, restou consignada a obrigação da Unipar Participações LTDA (empresa cedente) pelas dívidas contraídas antes daquela data. Asseveram que, a Unipar e Bruno (agravado), mesmo após a data de 18/04/2016 - data em que ocorreu a alteração contratual de cessão de cotas entre a Unipar e a agravante, continuaram a operar a conta bancária em nome da (agravante) e a repactuar o empréstimo por mais 1 ano após 2016, numa situação que pode ser considerada fraudulenta e criminosa.
2. Da legitimidade passiva. 2.1. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. 2.2. As condições da ação, segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito. 2.3. As condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo. 2.4. Jurisprudência: “(...) 1. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. 2. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito.” (00347872720168070001, Relator: Hector Valverde, 5a Turma Cível, PJe: 26/6/2020).
3. Ao que consta dos autos, restou demonstrado que a Oncocentro Formosa Serviços Médicos Ltda. passou a ter uma nova configuração após a realização da 4a alteração contratual, incluindo os agravantes como sócios e aderindo ao nome fantasia de “Salute Et Fortune Diagnóstico por Imagem”. 3.1. De fato, da leitura dos parágrafos primeiro e segundo da 4a alteração contratual nota-se que as partes detinham conhecimento acerca do contingente da empresa e que a parte cedente (Unipar) se responsabilizava por responder tanto pelas contingências como pelas obrigações anteriores ao contrato firmado em 18/04/16. 3.2. Observe que a alegada responsável pela dívida (Unipar), como afirmam os agravantes, cedeu as suas cotas ao 3o agravante e ao sócio-administrador, 4o agravante. O faz concluir, num primeiro momento, que os sócios da Oncocentro, ora agravantes, possuem cotas adquiridas da Unipar. Daí decorre a conclusão acerca da confusão patrimonial, o que confirma a legitimidade passiva dos agravantes para responder a presente ação. 3.3. Ademais, a empresa “Salutem Et Fortune Diagnóstico Por Imagem” (devidamente constituída em 30/4/2016) e a sociedade executada possuem: a) sócios idênticos; b) mesmo objeto (apoiado no atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento e urgências); c) mesmo endereço. 3.4. É possível verificar a responsabilidade pelo abuso da personalidade jurídica (confusão patrimonial) entre o devedor (Unipar) e a "Salutem Et Fortune Psicologia Por Imagem" e seus respectivos sócios. 3.5. Em suma, observa-se que a responsabilidade patrimonial pelas dívidas contraídas pela executada ficou sob a responsabilidade da cedente Unipar Participações Empresariais Ltda., devendo-se incluir também o sócio que já integrava a sociedade, 4o agravante.
4. Agravo de instrumento improvido.